Tribunal: TJDFT
Processo: 0746427-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0746427-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: BRUNO LUIS DO NASCIMENTO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição, com pedido de liminar, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por BRUNO LUIS DO NASCIMENTO, que se encontra recluso no Centro de Internamento e Reeducação - CIR, em que requer a mudança de regime e a diminuição especial da pena, aduzindo, para tanto, que dois internos nas mesmas condições do peticionante obtiverem tais benefícios. Remetam-se os autos à Defensoria Pública, para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, ocasião em que, acaso entenda pertinente, deverá providenciar a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora